Tribunal: TJBA
Processo: 0500433-36.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500433-36.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRIONE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, EMANUELA POMPA LAPA

APELADO: COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-15 DE VALENCA

Advogado(s)
:
VICTOR SANTOS PEREIRA, KAROLINE LIMA SIMOES, ALEXANDRE CARDOSO FEITOSA, ALAN SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. DEFEITOS RECORRENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DA LIDE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela fabricante de veículo (STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.) contra sentença que a condenou, solidariamente com a concessionária (BRIONE VEÍCULOS LTDA.), à restituição do valor pago por um automóvel novo (Palio Attractive) e ao pagamento de indenização por danos morais. O veículo apresentou diversos vícios logo após a compra, necessitando de múltiplas idas à oficina para reparos que não solucionaram os problemas de forma definitiva. No curso do processo, a parte autora (COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-15 DE VALENCA) alienou o veículo a terceiro.

II.

Questão em discussão

As questões centrais consistem em: i) verificar a responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária pelos vícios recorrentes apresentados no veículo; ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência dos transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento; iii) definir as consequências jurídicas da alienação do bem defeituoso no curso da ação, especialmente no que tange à obrigação de restituir o valor pago.

III. Razões de decidir

i) A responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por vícios do produto é solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, pois ambos integram a cadeia de fornecimento. ii) A repetição de vícios em veículo zero-quilômetro, que frustra a legítima expectativa do consumidor e o priva do uso pleno e seguro do bem, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização. iii) A alienação do veículo a terceiro no curso do processo não acarreta a perda do objeto da ação, mas converte a obrigação de restituir a quantia paga (mediante devolução do bem) em indenização por perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença, para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e garantir o retorno ao
status quo ante
de forma pecuniária. iv) O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao seu duplo caráter, compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da fabricante e da concessionária por vícios apresentados em veículo novo é solidária, conforme o art. 18 do CDC. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor pela ocorrência de defeitos recorrentes em veículo zero-quilômetro configura dano moral indenizável. 3. A alienação do bem viciado no curso da lide não implica perda do objeto, mas converte a obrigação de restituir o valor pago em indenização por perdas e danos, a ser apurada em liquidação."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º e 18; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.740.730/SP; STJ, REsp 2.101.225/BA; STJ, AgInt no AREsp 2.679.949/PB; TJ-BA, AI 8012650-64.2019.8.05.0000; TJ-BA, Apelação 0505898-85.2014.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
0500433-36.2016.8.05.0271
em que figura como parte(s) recorrente(s)
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.) e como parte(s) recorrida(s)
COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z-15 DE VALENCA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença de primeiro grau unicamente no que tange à forma de reparação do dano material, para, em razão da alienação do veículo no curso da lide, converter a obrigação de restituir a quantia paga em indenização por perdas e danos.

O montante da indenização deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, e corresponderá à diferença entre o valor de mercado de um veículo de mesmas características na data da alienação pela autora e o valor efetivamente obtido por esta na venda do bem litigioso a terceiro, devidamente corrigido.

Ficam mantidos, em sua integralidade, os demais termos da sentença vergastada, notadamente a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a distribuição dos ônus sucumbenciais de primeiro grau.

Em razão da sucumbência mínima da parte Apelada, majoro a verba honorária sucumbencial ao patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA